Tribunal: TJSP
Processo: 1013800-74.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Consumidor e processual. Serviços educacionais. Medicina veterinária. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais julgada procedente. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Recurso do réu.
Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. Reconhecimento de que a sentença, ao determinar a manutenção da matrícula do autor não observou os limites

Ementa:
Consumidor e processual. Serviços educacionais. Medicina veterinária. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais julgada procedente. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Recurso do réu.
Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. Reconhecimento de que a sentença, ao determinar a manutenção da matrícula do autor não observou os limites do pedido formulado na petição inicial, qual seja, de confirmar a tutela de urgência que autorizou a realização das provas finais. Artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Sentença que deve ser decotada do excesso.
Danos morais. Ocorrência. Aluno surpreendido publicamente por impedimento de realizar as provas finais apesar de seu pedido de matrícula ter sido deferido administrativamente.
Recurso do autor.
Impugnação à gratuidade da justiça concedida ao réu. Pedido de revogação que não se sustenta.
Danos morais. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deve ser mantido, uma vez que razoável e adequado ao caso concreto.
RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.